Tribunal: TJSP
Processo: 1097440-72.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços de produção de conteúdo acadêmico digital. Sentença de procedência. Irresignação da Ré que não se sustenta. Conjunto probatórios dos autos suficiente para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como, a efetiva prestação dos serviços contratados. Autores que lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito,

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços de produção de conteúdo acadêmico digital. Sentença de procedência. Irresignação da Ré que não se sustenta. Conjunto probatórios dos autos suficiente para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como, a efetiva prestação dos serviços contratados. Autores que lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do artigo 373, I, do CPC. Ré, por seu turno, que não se desincumbiu a contento do ônus que lhe competia de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Autores, a teor do inciso II do mesmo artigo de lei. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.